Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746473-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE HENRIQUE COUTO IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ HENRIQUE COUTO contra ato judicial proferido pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de execução no 0014273-53.2016.8.07.0001, movido pelo BRB Banco de Brasília S/A, no qual figura como executado. De acordo com a inicial, o impetrante relata que teve um bloqueio via Bacen Jud, nos autos da execução, inviabilizando qualquer movimentação financeira em sua conta. Relata que requereu junto à autoridade coatora a revisão de ato que determinou o bloqueio, obtendo a seguinte decisão: “A impugnação de Id 73279031 é intempestiva e não cumpre o ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, pois sequer trouxe os extratos demonstrativos da conta.” Assevera que o ato judicial é ilegal e, consubstanciado no abuso de direito, por restringir o acesso à sua única fonte de subsistência, uma vez que, conforme documentos juntados aos autos, a quantia bloqueada trata-se de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez, e impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Por essa razão, requer o deferimento da liminar para que seja imediatamente liberado o bloqueio que recaiu sobre a conta de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, Agencia 4346-X, conta 27.387-2 e no mérito, a concessão da segurança (ID 20752808). Instruiu o feito com os documentos de IDs 20752808 a 20752915. É o breve relatório. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. O presente mandamus objetiva questionar suposto ato ilegal praticado pelo Juiz de Direito Substituto da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que efetuou bloqueio de valores de sua conta corrente via Bacen Jud, nos autos da ação de execução no 0014273-53.2016.8.07.0001, movido pelo BRB Banco de Brasília S/A, no qual o impetrante figura como executado. De início, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante (mandado de segurança), não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador” – g.n. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão da qual comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o bloqueio de ativos financeiros no sistema bancário em processo de execução são questionáveis através de recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ao qual o Relator poderá atribuir efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Em que pese o impetrante afirmar que teve seu direito cerceado nos autos da ação de execução no 0014273-53.2016.8.07.0001, enfatiza-se que não existe espaço na presente impetração para analisar o ato judicial impugnado nesta via recursiva. Convém, contudo, mencionar a existência de uma compreensão jurisprudencial no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse contexto, não se vislumbra a teratologia do ato judicial emanado da autoridade coatora. Destarte, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente somada à ausência de demonstração da teratologia do ato coator, a conclusão é pela inadmissibilidade do mandado de segurança consoante a jurisprudência a seguir colacionada: "O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) "I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (Acórdão 1260242, 07101047720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) Ante o exposto, diante da inadequação da via mandamental e, portanto, da carência da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Custas ex vi lege, com as ressalvas da Lei 1060/50, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados 512 e 105, da Súmula do STF e do STJ, respectivamente. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator